Tribunal: TJSP
Processo: 1049852-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Regimes Especiais de Tributação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Pretensão voltada à reinclusão em cadastro de simples nacional. Sentença concessiva da segurança. Insurgência do Município. Cabimento. Sentença que entendeu ser inexigível a obrigação acessória porque suspensa a exigibilidade da obrigação principal, mercê de decisão judicial, em razão de discussão sobre a legalidade de cobrança de ISS em

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Pretensão voltada à reinclusão em cadastro de simples nacional. Sentença concessiva da segurança. Insurgência do Município. Cabimento. Sentença que entendeu ser inexigível a obrigação acessória porque suspensa a exigibilidade da obrigação principal, mercê de decisão judicial, em razão de discussão sobre a legalidade de cobrança de ISS em contratos de franquia. Questão versada objeto de repetitivo (Tema 300 do STF) em que, recentemente, firmou-se entendimento sobre a possibilidade de cobrança do ISS. Obrigação acessória que não foi objeto de suspensão, e que em matéria tributária é dissociada da obrigação principal. Inteligência do artigo 151 do CTN. Ausência de ilegalidade no procedimento administrativo que culminou com a exclusão da impetrante do simples nacional. Penalidade que deve perdurar pelo prazo máximo de três anos, contados do ato que culminou com a exclusão, nos termos do artigo 29, §1o da LC 123/2006. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providas, com observação.